Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-02.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006813-02.2021.8.11.0004
RECORRENTE: ISOLDA ROONIA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por ISOLDA ROONIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 123290470):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de ressarcimento de danos decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto.
(TJMT Quarta Câmara de Direito Privado, ApCiv n. 1006813-02.2021.8.11.0004, Desembargadora Relatora Serly Marcondes Alves, data do julgamento 30.03.2022)”.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, artigo 5, inciso X da Constituição Federal, artigos 6o inciso VI, 14 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando em síntese:
(a) A inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória disposta no artigo 27 do CDC, tendo em vista que esta passa a correr a partir do conhecimento do dano e sua autoria. Alternativamente, requereu pela incidência da prescrição decenal exposta no Código Civil, por se tratar de disposição mais favorável à parte consumidora.
(b) Ocorrência de falha na prestação de serviços e danos morais passíveis de indenização, pois a parte recorrida realizou empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário da parte recorrente sem observar as normas aplicáveis ao contrato em espécie, especialmente ao que dispõe a Instrução Normativa do INSS n°28/2008 e o dever de contratar com pessoas analfabetas mediante escritura pública.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (IDs. 125590160 e 125553174).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 128644673).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
3- Da violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e artigos 6o inciso VI, 14 do Código de Defesa do Consumidor – ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos supramencionados, na qual parte recorrente sustentou a ocorrência de ato ilícito passível de indenização por danos morais, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, que apenas confirmou a ocorrência de prejudicial ao mérito (prescrição), tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da violação ao artigo 27 do CDC - decisão em conformidade com o entendimento do STJ (Súmula 83 STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte recorrente alegou inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento de que este marco passa a correr a partir do conhecimento do dano e sua autoria, situação que sucedeu à data do último desconto previdenciário.
No acórdão impugnado consignou-se a ocorrência da prescrição, conforme razões abaixo transcritas (ID 123290470):
Consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de ação de ressarcimento de danos decorrentes de descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. (...). Na hipótese, conforme se infere do extrato do INSS, juntado aos autos pela própria parte autora (id. 120905275, fls. 35), o último desconto relacionado ao contrato questionado, ocorreu em maio de 2011, inaugurando, assim, o cômputo do prazo prescricional quinquenal para ao ajuizamento desta ação.
Nesse contexto, tendo esta ação sido ajuizada apenas em 02/08/2021, ou seja, a além do prazo quinquenal, previsto no artigo 27 da Lei Consumerista, não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão formulada.
Encampar a tese defendida pelo apelante, no sentido de que o prazo prescricional somente teria início após a ciência dos descontos, mediante a emissão do extrato do INSS, seria o mesmo que admitir a imprescritibilidade da pretensão formulada, porquanto poderia se alegar conhecimento a qualquer tempo, tanto agora quanto daqui há mais 10 (dez) ou 20 (vinte) anos.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da matéria, no sentido de que o prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
3. O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado. Precedentes.
4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1416445/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 27 do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.